Tribunal: STF
Processo: ARE 1334591
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “TRIBUTÁRIO. Contribuição Parafiscal. Serviço Social da Indústria - SESI. Decadência não consumada, uma vez que a inadimplência da ré, de um lado, implicou o afastamento da regra contida no artigo 150, § 4º, do Código Tributário Nacional, e, de outro, atraiu a incidência do artigo 173, inciso I, do mesmo diploma. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. Ação de Cobrança. Reconhecida a legitimidade do Serviço Social da Indústria - SESI para promover demanda com vistas a haver as contribuições que lhe são devidas. Inteligência dos artigos 11, § 3º e 49, § 2º, do Regulamento da entidade, aprovado pelo Decreto nº 57.375/1965. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. Ação de Cobrança. Reconhecida a legitimidade da matriz para figurar no polo passivo da demanda promovida pelo Serviço Social da Indústria SESI, uma vez que assumiu, expressa e voluntariamente, a responsabilidade pelas contribuições de suas filiais. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento Antecipado da Lide. Perícia contábil prescindível, ante a suficiência e a higidez do substrato documental e o fato de que o débito foi apurado a partir de elementos fornecidos pela própria ré. Precedentes das Cortes Superiores. PRELIMINAR REJEITADA. TRIBUTÁRIO. Contribuição Parafiscal. Serviço Social da Indústria - SESI. Ausente vício na base de cálculo adotada pelo autor, na medida em que, além de a contribuição ter sido recepcionada pelo regime constitucional vigente, o legislador ordinário não impôs restrições quanto à natureza das verbas que a compõem. Inteligência dos artigos 240 da Constituição Federal e 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 9.403/46. Orientação do Supremo Tribunal Federal. ACRÉSCIMOS DA MORA. Disciplina. Incidência da Taxa SELIC, excluído qualquer outro índice. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 19-20, vol. 12). 
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 149 da Constituição da República.
    Sustenta que “a contribuição ao SESI, tal como determina o Decreto Lei que a instituiu, estabelece que sua base de incidência reside na folha de pagamento, critério que não consta no §2° do Artigo 149, acima mencionado, de modo que a exigência da contribuição ao SESI não encontra respaldo constitucional” (fl. 1, vol. 14).
    Argumenta que “as referidas contribuições se tornaram incompatíveis com o texto constitucional, após a edição da EC no 33/2001” (fl. 1, vol. 14). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fl. 3, vol. 21).
    A agravante assevera que o “acórdão recorrido, ao manter a cobrança de contribuições ao SESI, calculadas sobre a folha de salários na forma estabelecida no Decreto-Lei 9.403/1946, viola o art. 149, §2° da Constituição Federal que não prevê a folha de salários como uma base passível de tributação pelas contribuições sociais e as de intervenção no domínio econômico. Portanto não há que se falar em reexame de direito local no caso em tela. Demais disso, tampouco incide a Súmula 279, vez que a AGRAVANTE não intenciona que seja reanalisado o conjunto probatório encartado nos presentes autos” (fl. 13, vol. 22).
    Pede “a) seja o presente agravo conhecido e provido para reformar a decisão agravada, a fim de que o recurso extraordinário anteriormente interposto seja admitido, uma vez que a matéria discutida tem cerne constitucional conforme explanado e amplamente demonstrado pela fundamentação acima; b) após, seja dado integral provimento ao Recurso Extraordinário para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição ao SESI posteriormente a EC 33/2001 e a indevida cobrança realizada nestes autos” (fl. 1, vol. 23).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Hígida, pois, a cobrança, uma vez que -retome-se- não há restrição legal a que os importes pagos a título de indenização sejam agregados à base de cálculo das contribuições, estas induvidosamente recepcionadas pela Carta de 1988, não se configurando a alegada vulneração ao artigo 149, § 2º. O fato de ter sido reconhecida a repercussão geral relativamente à subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE e (Tema 325) e à natureza jurídica da contribuição para o INCRA (Tema 495) em face da Emenda Constitucional nº 33/2001 não pressupõe a inconstitucionalidade das contribuições ou de sua base de cálculo, motivo pelo qual subsistem as conclusões expostas, fundadas em orientação emanada da Suprema Corte” (fls. 5-6, vol. 13).
    6. O acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento firmado neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.624-RG (Tema 325), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Morais, no qual se assentou que o acréscimo realizado pela Emenda Constitucional n. 33/2001 no inc. III do § 2º do art. 149 da Constituição da República não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.
    Nesse precedente, fixou-se a tese de que “as contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001”. Eis a ementa desse julgado:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2.O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal ‘poderão ter alíquotas’ demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001’” (RE n. 603.624, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 13.1.2021). 
    O entendimento firmado aplica-se à hipótese dos autos quanto às contribuições sociais para o Serviço Social da Indústria – SESI. Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ART. 149, § 2º, III, ALÍNA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. RESTITUIÇÃO À ORIGEM. TEMA 495 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A respeito da nova redação do art. 149 da Constituição Federal conferida pela EC 33/2001, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624, de minha relatoria), assentou que a alteração realizada pela referida Emenda Constitucional no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2. Embora naquele precedente paradigma estivessem em foco as contribuições ao SEBRAE - APEX – ABDI, o fato é que os mesmos fundamentos adotados no leading case aplicam-se à hipótese dos autos no que concerne às contribuições sociais para o SESI, SENAI, SESC, SEBRAE, e ao FNDE - Salário Educação. 3. Quanto à contribuição para o INCRA, o Plenário desta CORTE, no Tema 495 (RE 630.898, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à natureza jurídica da contribuição para o INCRA em face da Emenda Constitucional 33/2001, temática essa que irá repercutir, na definição do enquadramento, ou não, dessa exação nas hipóteses do artigo 149 da Constituição Federal. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.250.692-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).
    Nesse sentido, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas nos: ARE n. 1.310.460, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.4.2021 e ARE n. 1.332.351, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 5.7.2021.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora